Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709908-53.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: DETRAN - DF, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR, DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. (BV Financeira S.A – CFI) contra acórdão que, nos autos de ação obrigação de fazer ajuizada por DIVINO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO, manteve a sentença que julgou extinto o feito nos termos do art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Em preliminar, o Banco Votorantim S.A requereu a retificação do polo passivo para que, na qualidade de sucessor do réu, ingresse no feito em razão da aprovação da cisão das empresas (BV Financeira S.A – CFI), conforme documentos de ID 32799614. Sendo assim, intimem-se os embargados para se manifestarem acerca do pedido e dos demais documentos acostados no ID 32799614. Após, venham os autos conclusos para elaboração de relatório complementar e inclusão em pauta para julgamento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2022 13:44:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador